Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-54.1988.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

1. Na hipótese de erro material verificado em qualquer fase do processamento do precatório, cabe ao Presidente do Tribunal determinar a comunicação do fato ao Juízo da Execução para que este promova a correção devida (Portaria Conjunta TJDFT no 17/2006 17).

2. As inexatidões materiais ou erros de cálculo não precluem, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.